Tribunal: TJPA
Processo: 0004851-30.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004851-30.2005.8.14.0006

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR PERÍODO PROLONGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 2005, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com base no art. 487, II, do CPC, e determinou o arquivamento do feito, diante da ausência de citação válida ou constrição de bens ao longo de quase vinte anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do processo decorreu exclusivamente de falhas do Judiciário, afastando a incidência da prescrição, ou se se configurou a inércia da parte autora, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição é considerada originária, e não intercorrente, pois a citação válida jamais foi realizada, mesmo após longos anos de tramitação, o que inviabiliza a interrupção do prazo prescricional, conforme o art. 240, §1º e §2º, do CPC.

4.

A autora não demonstrou diligência eficaz e contínua para promover a citação válida do devedor ou a localização do bem.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a mera demora do Judiciário não afasta o dever da parte de impulsionar o feito, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ quando a inércia também se atribui à parte exequente.

6.

O despacho citatório desacompanhado de efetiva citação não interrompe o prazo prescricional, sendo imprescindível a realização do ato para tal efeito.

7.

A sentença, embora se refira à prescrição “intercorrente”, encontra respaldo em fundamento jurídico adequado e pode ser mantida com base na prescrição originária, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§1º e 2º; 487, II; 921, §5º; 924, V; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MASSA FALIDA DE MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA. em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra JOSÉ ANTONIO DA SILVA CORREA, com a seguinte parte dispositivo.

III – Pelas razões acima expostas, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do direito material, para julgar o processo com fundamento no Art. 487, II do Código de Processo Civil.

IV – Se expedido mandado de busca e apreensão, recolha-se, assim como baixem eventuais restrições junto aos órgãos competentes determinadas por este Juízo em relação ao bem em questão.

V – Sem custas, com fundamento no art. 921, §5º, do CPC. Sem condenação em honorários por ausência de sucumbência. Fica a Parte Autora advertida que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter infringente lhe sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser anulada, pois a paralisação do feito ocorreu por culpa exclusiva do Judiciário, não sendo possível imputar à parte autora a inércia processual; (ii) que se manifestou sempre que intimada e requereu, em diversas oportunidades, diligências para citação e localização do bem, inclusive indicando novo endereço do executado; (iii) que o decurso de 134 meses sem movimentação foi motivado por falhas do próprio aparato judicial, conforme cronograma detalhado juntado aos autos; (iv) que a Súmula 106 do STJ e o §3º do art. 240 do CPC protegem a parte de prejuízos decorrentes da morosidade judicial; (v) que a Massa Falida passou a ser representada regularmente após substituição do Administrador Judicial, mantendo postura ativa no feito.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução com expedição de carta precatória de citação à Comarca de Benevides/PA.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de busca e apreensão ajuizada em 2005, sem que tenha havido a citação válida do devedor ou a efetiva constrição patrimonial ao longo de duas décadas de tramitação.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva da autora, com base nos arts. 924, V, e 921, §5º, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do mesmo diploma legal. O fundamento adotado foi a ausência de impulso válido ao feito após a frustração da medida liminar de busca e apreensão, o que se deu ainda em março de 2006, sem que houvesse pedido de conversão em execução nem citação válida do réu no interregno subsequente de mais de dezessete anos.

A recorrente sustenta que a paralisação do feito decorreu de entraves atribuíveis exclusivamente ao Judiciário, não podendo ser penalizada pela morosidade estatal. Alega, ainda, que diligenciou por diversas vezes nos autos, requerendo a citação do réu, inclusive com indicação de novo endereço.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Embora o juízo de origem tenha utilizado a terminologia “prescrição intercorrente”, há de se reconhecer, com a devida vênia, que a extinção da pretensão executiva decorre, na realidade, da
prescrição originária.

É certo que a citação válida é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, e deve ser promovida pelo autor no prazo legal, não se podendo invocar a retroatividade da propositura da ação quando a citação não se realiza por sua culpa, conforme dispõe o §2º do mesmo artigo.

No caso concreto, os autos demonstram que a
ação de busca e apreensão foi ajuizada em 2005
, e a primeira tentativa de citação frustrada ocorreu em 2016, tendo tramitado por duas décadas sem que se lograsse a citação válida do devedor, tampouco obtida a constrição de bens ou qualquer satisfação do crédito, o que revela total inefetividade processual.

É certo que o mero despacho citatório não possui, por si só, eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo indispensável a efetiva citação, o que jamais ocorreu no presente caso.

A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto, principalmente considerando que até a presente data, sequer houve pedido de citação editalícia ou de conversão do feito em execução.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Ressalte-se que, inaplicável ao caso, a súmula 106 do STJ, na medida em que a demora na prática dos atos citatórios não se deveu exclusivamente a falha do aparato judicial, mas sim à ausência de diligência eficaz da parte exequente em promover a citação dos executados, ainda que houvesse petições no curso do processo.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora, por período prolongado e injustificado, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso concreto, é fato incontroverso que, desde a frustração da diligência liminar de busca e apreensão — ocorrida em 03/03/2006 — até a prolação da sentença ora recorrida, não houve qualquer citação válida do requerido, tampouco conversão do rito em execução de título extrajudicial, como faculta o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Mesmo que se reconheça que o Judiciário pode ter demorado em responder a algumas petições ou cumprir determinadas diligências, isso não afasta o dever da parte de zelar pelo regular andamento do processo. A autora, por sua vez, não demonstrou a adoção de providências eficazes e contínuas com vistas à obtenção da citação ou localização do bem, limitando-se, por vezes, à repetição de requerimentos genéricos ou à espera de respostas sem nova provocação eficiente do juízo.

Destaco, ainda, que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça — frequentemente invocada em situações como a dos autos — não tem aplicação irrestrita. Com efeito, a orientação consolidada é de que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. No entanto, como pacificado na jurisprudência, é ônus do exequente diligenciar ativamente pelo impulso do feito, não sendo suficiente aguardar indefinidamente por respostas a requerimentos que já se mostraram infrutíferos, como ocorre no caso em análise:

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por longo período.

Embora o juízo sentenciante tenha se referido à prescrição “intercorrente”, a fundamentação exposta demonstra de forma clara que se trata de prescrição
originária
, devendo a sentença ser mantida, ainda que por fundamento jurídico diverso.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO- PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025